Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GUARDA DE MENOR. AMEAÇAS INTIMIDADORAS DIRIGIDAS À PARTE EM AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).
2. A Defesa sustenta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença e requer a absolvição, além de impugnar a dosimetria da pena e o regime prisional fixado.
II. Questão em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) saber se a prática do crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da conduta social; (iii) apurar a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da conduta social e a regressão de regime; (iv) verificar a possibilidade de exasperação da pena base na fração de 1/6 (um sexto); (v) analisar a legalidade da fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a quatro anos.
III. Razões de decidir
4. A denúncia descreve com clareza os fatos atribuídos ao acusado, incluindo a data, o conteúdo das ameaças e o vínculo com a ação judicial de guarda, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexistindo afronta ao princípio da correlação.
5. As provas constantes dos autos, áudios com ameaças explícitas, depoimentos da vítima, do delegado de polícia e elementos documentais, demonstram a materialidade e a autoria delitiva, revelando que as mensagens foram enviadas com o propósito de intimidar a vítima para favorecimento do acusado em processo judicial.
6. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. A jurisprudência admite esse critério, sem que haja violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que se trata de fundamentos distintos entre a dosimetria penal e a execução penal.
7. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima é compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e do STJ.
8. O regime inicial fechado é cabível, mesmo para pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, da Súmula 719 do STF e da Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.